Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-57.2011.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. JURISPRUDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA SEGUIDA DA USUCAPIÃO. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO RECONHECIDO NA ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, tendo havido omissão na sua apreciação, o que faz presumir na sua concessão implícita. Nesse caso, os efeitos da decisão são retroativos (ex tunc).
2. Na hipótese de ações reivindicatória e de usucapião envolvendo o mesmo imóvel (ou parte deste), há evidente conexão entre elas, determinando o julgamento simultâneo.
3. A sentença proferida apenas nos autos da ação de usucapião, sem manifestação acerca da lide conexa, autoriza a cassação do julgado para o retorno à instância singular e o julgamento conjunto, de forma a evitar decisões conflitantes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

.